Tribunal: TJSP
Processo: 1010366-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Autora que teve invadida sua conta do Facebook e não mais conseguiu reativá-la – Impossibilidade de responsabilização da ré pelos danos afirmados na inicial, diante das normas impostas pela Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) - Inexistência, ademais, de prejuízo moral experimentado em razão dos fatos mencionados pela autora – Sentença que acolheu a pretensão

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Autora que teve invadida sua conta do Facebook e não mais conseguiu reativá-la – Impossibilidade de responsabilização da ré pelos danos afirmados na inicial, diante das normas impostas pela Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) - Inexistência, ademais, de prejuízo moral experimentado em razão dos fatos mencionados pela autora – Sentença que acolheu a pretensão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010366-57.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelada VICTORIA DE
ALMEIDA GUIMARÃES SOLON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30836
APEL.No: 1010366-57.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
APDO. : VICTORIA DE ALMEIDA GUIMARÃES SOLON
INDENIZAÇÃO Dano moral Autora que teve invadida sua
conta do Facebook e não mais conseguiu reativá-la

Impossibilidade de responsabilização da ré pelos danos
afirmados na inicial, diante das normas impostas pela Lei
12.965/2014 (Marco Civil da Internet) - Inexistência, ademais,
de prejuízo moral experimentado em razão dos fatos
mencionados pela autora Sentença que acolheu a pretensão
modificada Recurso provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
145/148 que foi julgado procedente o pedido, para,
confirmando a tutela antecipada concedida a fls. 60/61,
condenar a apelante a restabelecer o acesso da apelada à
sua conta e enviar link para troca de senha de acesso, bem
como a pagar-lhe indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00, com os consectários legais.
A apelante afirma, em primeiro lugar, que a
decisão é nula, por haver violado frontalmente os arts.
1.022, I e II, e 489, § 1°, IV e VI, ambos do Código de
Processo Civil, já que não enfrentou os argumentos
apresentados
em
seus
embargos
de declaração, sendo,
portanto, omissa em relação a vários pontos cruciais e
contraditória quanto à aplicação do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta, em síntese, que,
se de fato terceiro invadiu a conta da apelada o que não
restou cabalmente comprovado nos autos , tal acontecimento
não se deu por culpa da recorrente, porquanto a
responsabilidade pela segurança da senha cadastrada para
acesso à conta registrada é do respectivo usuário; que a
apelada dispunha de todas as ferramentas necessárias para
reaver sua conta de forma administrativa, tanto que assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fez após o ingresso da presente demanda, conforme ela mesma
informou nos autos; que em momento algum restou demonstrada
a existência de falha na prestação dos serviços, estando-se
diante de excludente de responsabilidade por ato exclusivo
de terceiro e da própria apelada, nos termos do art. 14, §
3°, II, do Código de Defesa do Consumidor; e que não
praticou qualquer conduta ilícita capaz de justificar sua
condenação em danos morais, os quais sequer foram
comprovados, requerendo, caso assim não se entenda, a
redução do quantum indenizatório arbitrado.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
Consigne-se, antes do mais, que, diferentemente
aludido pela apelante, a r. sentença está fundamentada de
forma clara e específica, tendo a MMa. Juíza prolatora
explicitado, com base nos elementos existentes nos autos,
as razões pelas quais entendeu justificado o acolhimento da
pretensão inicial.
Não se olvide que é dever do magistrado enfrentar
todos os argumentos que forem capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada, tornando-se, despicienda, portanto, a
análise acurada dos demais que não influírem para o
julgamento.
Quanto ao mérito, o recurso merece provimento.
Resultou irrecorrida a parte da r. sentença em se
condenou a apelante na obrigação de fazer, consistente em
restabelecer o acesso da apelada à sua conta na rede social
e providenciar o necessário para a troca de senha de
acesso.
Portanto, apenas deve ser examinado se a apelante
está obrigada a prestar indenização na hipótese dos autos.
Restou incontroverso, além de estar demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos documentos acostados à inicial, que a apelada teve
sua conta do Facebook invadida e não mais conseguiu reativá-
la, não obstante as tentativas empreendidas para tanto.
Entendeu a r. sentença estarem presentes os
requisitos exigidos para a configuração do dever de
indenizar, uma vez que competia à apelante “agir com a
diligência para cercar seus usuários da segurança de sua conta,
devendo, portanto, tomar providências para evitar os prejuízos
causados aos usuários de seus serviços”, entendendo, ainda,
que “a situação vivenciada pela autora gerou dissabores acima da
média, tratando-se de dano in re ipsa, porquanto o hacker se
passou pela parte autora para se comunicar com seus amigos
naquela rede social, ferindo sua individualidade e sua imagem
perante terceiros e evidenciando uma afronta aos direitos da
personalidade da parte ativa”.
Respeitado profundamente tal entendimento, assim
não pode ser.
Em primeiro lugar, é necessário destacar que o
Facebook é um Provedor de Aplicação de Internet (PAI),
segundo os ditames do art. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco
Civil da Internet).
Mencionada lei estabelece, em seu art. 19,
inserido na Seção III (que trata da responsabilidade por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros), que o
provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por tais danos “se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado,
tornar
indisponível
o
conteúdo
apontado
como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.
Já o art. 21 da mesma lei dispõe o seguinte:
“O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo
gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela
violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização
de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter
privado quando, após o recebimento de notificação pelo
participante ou seu representante legal, deixar de promover, de
forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço, a indisponibilização desse conteúdo”.
No caso, conforme se verifica da inicial e dos
documentos juntados pela apelada, o conteúdo divulgado pelo
terceiro que invadiu sua conta não se refere a nenhuma das
hipóteses previstas no mencionado artigo, já que as
postagens realizadas no perfil da recorrida se referem à
informação de que
“conseguiria
obter
500
gigabytes
na
plataforma iCloud para quem se interessasse” (fls. 01 e
22/34).
Portanto, ainda que se admita a existência de
falha na prestação de serviços por parte da apelante

tanto que, consoante mencionado a fls. 110, a apelada
somente conseguiu obter novamente acesso ao seu perfil na
rede social em virtude do cumprimento da tutela antecipada
deferida pelo r. juízo de origem , sua responsabilização
está condicionada ao descumprimento das normas impostas na
Lei 12.965/2014, o que não ocorreu no caso dos autos.
Não bastasse isso, os acontecimentos trazidos
pela apelada não demonstram a ocorrência de ato que tivesse
efetivamente atingido a honra, o nome e a imagem dela (já
que não se está diante de divulgação de mensagem de
conteúdo ofensivo), mas confirmam situação de aborrecimento
pela impossibilidade de recuperar o acesso de sua conta,
que não enseja a condenação buscada.
Só deve ser capaz de causar verdadeiro dano moral
a ocorrência efetiva de dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade dos acontecimentos do
cotidiano,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo.
Expectativas frustradas no dia-a-dia nem sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são indenizáveis, sob pena de a vida social tornar-se
inviável. Realmente, a vida em sociedade importa em
conflitos permanentes e muitas vezes inevitáveis, mas, a
despeito dos dissabores que possam causar, nem todos podem
dar margem à indenização.
Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à Pessoa
Humana - Renovar - 2003 - p. 157) argumenta muito bem que
“diz-se
necessário,
outrossim,
que
o
constrangimento,
a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-
a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos
normais da vida cotidiano."
No caso, os fatos narrados na petição inicial,
por si só, são insuficientes para causar severa e
permanente interferência na psique da apelada, razão pela
qual não ficou caracterizada uma repercussão negativa à
parte extrapatrimonial de sua esfera jurídica a ensejar a
reparação pleiteada.
Em vista dessas circunstâncias, necessária a
reforma da r. sentença, para o fim de se afastar a
pretensão relativa aos danos morais.
Diante da sucumbência recíproca assim verificada,
cada parte deverá arcar com a metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios de
seus respectivos adversos, os quais ficam arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator